Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-62.2011.8.11.0096
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000393-62.2011.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (APELANTE), DANIELA RIZZI BARUFALDI - CPF: 943.552.820-15 (ADVOGADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), MARLISE FOPPA - CPF: 951.587.310-04 (ADVOGADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0001-71 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (APELADO), DANIELA RIZZI BARUFALDI - CPF: 943.552.820-15 (ADVOGADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), MARLISE FOPPA - CPF: 951.587.310-04 (ADVOGADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0001-71 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), IVONETE MODESTO DA SILVA - CPF: 932.028.651-53 (APELADO), JOAO SAULO DA SILVA COLMATI - CPF: 206.430.978-05 (ADVOGADO), IZABEL MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 879.038.811-91 (APELADO), LETICIA SETTE DONIN - CPF: 984.317.570-00 (ADVOGADO), LETICIA SETTE DONIN - CPF: 984.317.570-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA - LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA AOS TERMOS DA APÓLICE - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA LIDE PRINCIPAL E SECUNDÁRIA – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas por VIAÇÃO OURO E PRATA S/A e CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais movida por IVONETE MODESTO DA SILVA e IZABEL MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das rés por acidente de trânsito que resultou na morte do esposo e pai das autoras, fixando indenização por danos morais em R$ 115.000,00 para cada autora e pensão mensal até 2044. Também houve condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios. Os recursos versam sobre nulidade da sentença, ausência de responsabilidade civil, excesso do valor fixado, limites da cobertura securitária e ônus da sucumbência na denunciação da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da empresa de transporte em face do acidente; (iii) determinar se houve culpa concorrente da vítima e sua repercussão na fixação da indenização; (iv) delimitar a extensão da responsabilidade da seguradora conforme a apólice contratada; e (v) definir a responsabilidade pelos honorários advocatícios na denunciação da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença apresenta fundamentação adequada, lógica e suficiente, tendo analisado expressamente os elementos probatórios, incluindo o laudo pericial e o boletim de ocorrência, afastando a alegação de nulidade.

4 - O boletim de ocorrência indica que a vítima ingressou indevidamente em rodovia federal, interceptando a trajetória do ônibus. O laudo pericial aponta excesso de velocidade do coletivo como causa do acidente, evidenciando culpa concorrente.

5 - A concorrência de culpas impõe a divisão equitativa da responsabilidade, nos termos do art. 945 do Código Civil, e implica redução proporcional da indenização arbitrada na sentença.

6 - A responsabilidade da seguradora é solidária, mas limitada aos valores estabelecidos contratualmente, consoante entendimento consolidado na Súmula 537 do STJ.

7 - Na denunciação da lide, tendo a seguradora resistido à pretensão regressiva e sido vencida, deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência do STJ, não cabendo condenação à denunciante vencedora.

8 - A redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência é medida que se impõe, dada a sucumbência recíproca na lide principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1 - A fundamentação da sentença é válida quando analisa de forma suficiente as provas dos autos, ainda que não enfrente ponto a ponto todos os argumentos das partes.

2 - A culpa concorrente entre a vítima e o transportador autoriza a redução proporcional da indenização, conforme art. 945 do Código Civil.

3 - A responsabilidade da seguradora, embora solidária, é limitada aos valores máximos contratados na apólice de seguro.

4 - Na denunciação da lide, a parte vencida que opõe resistência deve arcar com os honorários advocatícios, não podendo ser condenada a parte vencedora.

5 - Havendo sucumbência recíproca na lide principal, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente entre as partes.

6 – Parcialmente provido o recurso de VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, para reconhecer culpa concorrente entre a vítima e o preposto da ré pelo evento danoso, bem como para afastar a condenação de honorários advocatícios na lide secundária em favor da seguradora denunciada.

7 – Parcialmente provido o recurso de CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS para determinar que sua responsabilidade solidária na condenação fique expressamente limitada aos valores máximos de cobertura previstos na apólice de seguro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
e
CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por
IVONETE MODESTO DA SILVA
e
IZABEL MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA
.

Na origem, o Juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para reconhecer a responsabilidade da empresa de transporte e da seguradora pelo acidente automobilístico que resultou na morte do esposo e pai das autoras, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), para cada autora, bem como ao pagamento de pensão mensal indenizatória devida às autoras, com base na expectativa de vida da vítima, nos termos do art. 948, inciso II, do Código Civil.

Ainda, condenou as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 319993362), a VIAÇÃO OURO E PRATA S/A sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que o decisum carece de fundamentação adequada, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

No mérito, alega a inexistência de responsabilidade civil, sob o fundamento de que o evento danoso teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, circunstância que afastaria o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Aduz, ainda, que o juízo de origem incorreu em equívoco na análise do laudo pericial, atribuindo-lhe conclusões que não corresponderiam ao seu efetivo conteúdo técnico.

Por fim, sustenta que o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, por não observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser reduzido.

Em suas razões (id. 319993365), CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, dada sua condição de massa liquidanda.

No mérito, alega a inexistência de cobertura para danos morais na apólice contratada e, subsidiariamente, pugna para que sua responsabilidade seja expressamente limitada ao teto previsto no contrato de seguro.

Todas as partes apresentaram contrarrazões, rechaçando as teses recursais adversas.

Recebido os autos, a relatora em substituição indeferiu o pedido de justiça gratuita da CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS (id. 322767852), e determinou o recolhimento do preparo em 05 dias, sob pena de deserção.

Ato seguinte, a Seguradora apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal (id. 325037855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

RECURSO INTERPOSTO POR VIAÇÃO OURO E PRATA.

I - PRELIMINAR.

Sustenta a apelante VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, que a sentença teria incorrido em violação ao art. 489, §1º, do CPC, por não ter enfrentado os pontos centrais da defesa, especialmente no tocante à alegada culpa exclusiva da vítima e à invalidação do laudo pericial.

Entretanto, analisando os autos, verificasse que houve analise adequada, logica e suficiente das teses ventiladas pelas partes.

O magistrado da origem contextualizou o acidente, expôs os elementos de prova (inclusive o laudo pericial PDF fl. 188/191), e fundamentou expressamente o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa de transporte, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima, com base nas provas produzidas.

Ademais, a adoção de determinada linha de raciocínio, por si só, implica a rejeição das teses contrárias, não se exigindo que o julgador rebata, ponto a ponto, todos os argumentos da parte, quando já encontrou fundamento suficiente para a decisão, nos termos do art. 489 do CPC.

Portanto, inexistindo vício de omissão ou fundamentação inidônea, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, e passo a análise do mérito.

II – MÉRITO

O Cerne do recurso reside na definição da responsabilidade pelo acidente.

A definição da responsabilidade civil perpassa, necessariamente, pela análise de duas provas técnicas centrais que, à primeira vista, parecem antagônicas, mas que, em verdade, se complementam: o Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e o Laudo Pericial Criminal.

O Boletim de Ocorrência (id. 319992865 PDF fl. 29), documento dotado de presunção juris tantum de veracidade, descreve a dinâmica do acidente com base nos vestígios encontrados no local e na declaração do único condutor sobrevivente.

Consigna a Policia Rodoviária Federal que:

Este documento estabelece a causa primária do evento: a conduta imprudente da vítima ao ingressar em uma rodovia federal (via preferencial por excelência) sem a devida atenção ao fluxo, interceptando a trajetória do ônibus.

Por outro lado, o Laudo Pericial Criminal (id. 319992865 PDF fl. 176) concluiu que o ônibus trafegava em velocidade excessiva para o local, sendo este o fator determinante para a ocorrência do sinistro naquelas circunstâncias.

Entretanto, a sentença apegou-se unicamente à conclusão do laudo para imputar a culpa exclusiva à empresa de transporte.

Contudo, tal interpretação é data venia, equivocada.

A perícia de velocidade não anula o fato gerador da situação de perigo, que foi a invasão da via.

Ela demonstra a existência de uma causa concorrente que agravou o risco e tornou o desfecho fatal.

Se a vítima não tivesse adentrado a pista, o excesso de velocidade do ônibus, por si só, não teria gerado o acidente.

Da mesma forma, se o ônibus estivesse em velocidade compatível, poderia ter tido tempo hábil para frear ou desviar, evitando a colisão ou, ao menos, minorando drasticamente suas consequências.

A coexistência de duas condutas culposas, ambas necessárias para o resultado final, caracteriza a culpa concorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. RODOVIA. EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE.

Evidenciada a culpa do condutor que ingressa em via preferencial sem os cuidados necessários e intercepta a trajetória do veículo que por ela trafega, causando acidente de trânsito. Demonstrada, por outro lado, a culpa concorrente do motorista que, embora transite pela via preferencial, imprime velocidade excessiva, bastante acima do limite permitido, minimizando as chances de evitar uma colisão ou, então agravando a extensão dos danos no veículo
. O Estado do Rio Grande do Sul é isento das custas, conforme a liminar deferida pelo STF na Reclamação nº 7.362 e a Lei Estadual nº 13.431/2010. Honorários advocatícios mantidos, pois atentam para o disposto no art. 85, § 3º, I, do CPC/2015. Correção monetária e juros moratórios na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. (TJRS, RAC 0387814-11.2016.8.21.7000, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: LUIZ ROBERTO IMPERATORE DE ASSIS BRASIL, JULGADO EM 17/05/2017).

Uma vez reconhecida a culpa concorrente e, não havendo nos autos elementos para graduar com precisão a contribuição de cada parte, a jurisprudência orienta-se pela divisão equitativa da responsabilidade.

A consequência jurídica de tal reconhecimento é a redução da indenização devida, conforme dispõe o art. 945 do Código Civil:

“Art. 945: Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Dessa forma, reconheço a culpa concorrente e fixo a responsabilidade na proporção de 50% para cada parte, o que implica a redução de todos os valores indenizatórios fixados na sentença (danos morais e pensionamento) pela metade.

No que tange aos honorários advocatícios decorrentes da denunciação da lide
, assiste razão à Apelante Viação Ouro e Prata S/A.

A sistemática processual trata a denunciação da lide como uma lide secundária, que possui sua própria relação de vencedor e vencido.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais nesta lide incidental é definida pelo resultado do julgamento do direito de regresso, e não pelo resultado da ação principal.

No presente caso, a Viação Ouro e Prata (denunciante) obteve êxito em sua pretensão regressiva, uma vez que a Confiança Seguros (denunciada) foi condenada a garantir a cobertura securitária nos limites da apólice.

Logo, na lide secundária, a denunciante sagrou-se vencedora, e a denunciada, vencida.

Seria um contrassenso jurídico impor ao vencedor da lide secundária o pagamento dos honorários ao patrono da parte vencida.

A condenação em honorários só caberia à denunciante em duas hipóteses distintas, nenhuma delas presente nos autos:

a) se tivesse sido vencedora na ação principal, tornando a denunciação inútil (art. 129, parágrafo único, do CPC);

b) se a denunciação da lide tivesse sido julgada improcedente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora a tese de que a parte que resiste à denunciação e sucumbe na lide secundária deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
"Por consistir a denunciação da lide em verdadeira espécie de lide secundária de natureza condenatória, impõe-se ao litisdenunciado, quando vencido ao opor resistência às pretensões da parte litisdenunciante, o pagamento de honorários sucumbenciais"
- ( REsp n. 1.591.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017) 2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2006295 PR 2021/0352313-5, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 12/12/2022).

Portanto, tendo a seguradora/denunciada resistido à pretensão de cobertura integral e sido vencida na lide secundária, não há fundamento para a condenação da denunciante/vencedora ao pagamento de honorários advocatícios em favor daquela.

A sentença, neste ponto, merece reforma.

RECURSO INTERPOSTO POR CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS.

Quanto à cobertura dos danos morais, o apelo não prospera.

A própria seguradora, em seus embargos de declaração (id. 319992895), admite a existência de cobertura específica para danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que torna sua tese recursal contraditória e infundada (Súmula 402, STJ).

Contudo, o recurso merece provimento no que tange à limitação de sua responsabilidade.

A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), a título de danos morais, mas a apólice, conforme confessado pela própria seguradora (id. 319992895), prevê um limite específico de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para esta rubrica.

A responsabilidade da seguradora, nos termos da Súmula 537 do STJ, é solidária, mas restrita aos limites contratados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, para:

Reconhecer a ocorrência de culpa concorrente entre a vítima e o preposto da ré pelo evento danoso, fixando-se a responsabilidade civil na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, o que implica a redução proporcional do montante indenizatório.

Em consequência, o valor da indenização por danos morais é reduzido à metade, passando a ser fixado em R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais) para cada uma das autoras.

Afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária em favor da seguradora denunciada.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS para determinar que sua responsabilidade solidária na condenação fique expressamente limitada aos valores máximos de cobertura previstos na apólice de seguro para cada rubrica (danos materiais/pensionamento e danos morais), respeitando-se o teto específico de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para os danos morais.

Diante da reforma da sentença e do resultado do julgamento, com o reconhecimento da culpa concorrente, as partes (autoras e rés) tornaram-se reciprocamente vencedoras e vencidas.

Dessa forma, redistribuo os ônus da sucumbência da lide principal, cabendo a cada parte o pagamento de 50% do valor estipulado na origem.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.059, firmou entendimento no sentido de que é incabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC quando o recurso é parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026